Tribunal: TJES
Processo: 5002304-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado; Fornecimento de medicamentos; Oncológico
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002304-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEIA VIEIRA ROSA MOREIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
EM AÇÃO
COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO OU INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS NÃO COMPROVADOS
.
PEDIDOS DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO E DE DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA REJEITADOS. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA N.º 1234

RECURSO
DESPROVIDO.
1 –
E
m razão da ausência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento e da impropriedade dos tratamentos fornecidos pela rede pública, não há como se deferir a medida de urgência pleiteada, o que não obsta a sua concessão após o aprofundamento da instrução processual.

2 - C
onsiderando que a manifestação mais recente do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as demandas relativas aos
medicamentos não incorporados, de forma geral, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, entendo que, ao menos até o julgamento do mérito do Tema 1234, não há que se falar em necessidade de inclusão da União no polo passivo do processo originário.
3 -
E
mbora o julgamento mais recente não seja específico para medicamento oncológico, não se pode negar que o medicamento postulado não está incorporado ao SUS, não cabendo, no momento, uma interpretação restritiva do julgado de modo a causar um cenário de insegurança jurídica.

4
- Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002304-82.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
LÉIA VIEIRA ROSA MOREIRA

AGRAVAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz indeferiu a medida liminar pleiteada na Ação Cominatória de Obrigação de Fazer por meio da qual a Agravante requer o fornecimento do medicamento oncológico de alto custo não padronizado no SUS – Bretuximabe Vedotina 1,8mg/kg.

O MM Juiz, por meio da decisão recorrida, indeferiu o pedido liminar ressaltando que:

Analisando a prova documental, denoto que a paciente encontra-se assistida por Unidade UNACON (Hospital Maternidade São José, Colatina/ES), tendo a sua disposição tratamento médico via protocolo DHAP, prescrito por Hematologista. Entretanto, por escolha pessoal, ela suplica o fornecimento de medicamento não-padronizado, prescrito por médico particular, cujo laudo médico/prescrição não faz nenhuma menção acerca da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia, tampouco elenca os benefícios que a paciente terá com o uso do fármaco.

Posto isto, destaco que não se mostra razoável o deferimento da tutela de medicamento de alto custo, quando não observado os requisitos estabelecidos pelo e. STJ no REsp. 1.657.156/RJ .

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.657.156, sob o rito dos recursos repetitivos, definiu que a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

1. Comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido que assiste o paciente da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

2. Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

3. Existência de registro na Anvisa do medicamento.

O relatório médico constante do ID 4461570, fls. 17, afirma que:

Paciente com diagnóstico de LINFOMA DE HODGKIN III diagnóstico em 04/04/21, realizou tratamento com ABVD (04/04/21 a 10/09/21) sendo seu PET-CT com atividade de doença, realizou 4 ciclos de do (sic.) protocolo d QT ICE + TMO AUTOLOGO (23/05/22), o PET-CT pré TMO sem atividade de doença. Sendo em agosto/22 apresentou recidiva de doença pelo PET- CT e biopsia de linfonodo axilar em (10/10/22). Sendo proposto tratamento com BRENTUXIMABE VEDOTINA 1,8mg/kg a cada 3 semanas por 16 ciclos (32 FRASCOS). Considerando que a doença encontra-se em atividade configura caráter de urgência, podendo ocorrer compressão das estruturas mediastinais, evoluindo com síndrome de veia cava. Com uma escassez de tratamentos disponíveis para muitos pacientes com LINFOMA DE HODGKIN recidivário ou refratário, o brentuximabe vedotina
representa uma opção importante
para o manejo de pacientes que falharam com quimioterapia, com melhora na sobrevida e remissão de doença.

O Relatório Médico afirma que o medicamento “
representa uma opção importante
” o que, a princípio, não se confunde com a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento e com a ineficácia para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS.

Considerando que se trata de uma questão técnica da área da medicina, determinei a remessa dos autos ao Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) que assim se manifestou:

CONSIDERANDO o diagnóstico de Linfoma de Hodgkin, conforme relatório médico.

CONSIDERANDO a ausência de laudo de biópsia e exames complementares na documentação enviada para análise contendo dados clínicos relevantes que permitam avaliar a demanda pleiteada.

CONCLUI-SE QUE NÃO HÁ elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação pleiteada em regime de urgência, sendo imprescindível que a parte autora junte documentos médicos solicitados

Desse modo, não vislumbro a comprovação da imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS.

Ressalto que não se desconsidera a gravidade da doença que acomete a Agravante. Contudo, em razão da ausência de comprovação da impropriedade dos tratamentos fornecidos pela rede pública, não há como se deferir a medida de urgência pleiteada, o que não obsta a sua concessão após o aprofundamento da instrução processual.

Prosseguindo, o Estado/Agravado arguiu em contrarrazões a existência de litisconsórcio passivo necessário da União e a competência da Justiça Federal para apreciar a ação originária.

O Supremo Tribunal Federal, em
24
de março de 2023
, reafirmou o posicionamento no sentido de que os tratamentos oncológicos, conforme a Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer, serão prestados por intermédio das UNACONs e CACONs, sendo a União responsável por custear o tratamento mencionado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ÔNUS SUPORTADO POR ESTADO-MEMBRO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA UNIÃO PARA FORNECIMENTO DO FÁRMACO PLEITEADO. RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS PELO ENTE ESTADUAL.
1. No caso dos autos, o Estado de Alagoas foi condenado a fornecer medicamento/tratamento oncológico, que não faz parte do elenco do RENAME. Referida unidade federativa busca o direcionamento da obrigação apenas à União, bem como o ressarcimento por parte do ente federal dos valores já despendidos. 2.
No que se refere aos tratamentos oncológicos, conforme a Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer, esses serão prestados por intermédio das UNACONs e CACONs, instituições habilitadas pelo Ministério da Saúde para tal finalidade, sendo de livre escolha dessas instituições os medicamentos a serem utilizados
. 3. Eventuais medicamentos utilizados ou tratamentos disponibilizados por essas unidades de saúde serão custeados com os recursos transferidos pelo Ministério da Saúde, conforme previsto no art. 8º da Portaria 876/2013, do Ministério da Saúde, que regulamenta a Lei nº 12.732, de 22 de novembro de 2012, que versa sobre o primeiro tratamento do paciente com neoplasia maligna comprovada, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 4.
Por esses fundamentos, a União é a responsável por custear o tratamento postulado
. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1415979 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n
DIVULG 23-03-2023 PUBLIC 24-03-2023
).

Assim, em razão do mencionado posicionamento, que é específico para medicamentos oncológicos, já me manifestei pela necessidade de remessa dos feitos relativos ao tema para a Justiça Federal, como por exemplo, ao acompanhar Questão de Ordem suscitada no julgamento do Mandado de Segurança nº 0008785-20.2021.8.08.0000, de competência do egrégio Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas.

Ocorre que, o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária virtual finalizada em
17 de abril de 2023
, referendou decisão liminar proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no RE 1.366.243/SC, no sentido de conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental, estabelecendo que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário deverá observar os seguintes parâmetros:

(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;

(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;

(iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);

(iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.

Ressalto que embora o mencionado julgamento não seja específico para medicamentos oncológicos, restou estabelecido de forma genérica que “
nas demandas judiciais relativas a
medicamentos não incorporados
:
devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão
, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
”.

Desse modo, considerando que a manifestação mais recente do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as demandas relativas aos medicamentos não incorporados, de forma geral, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, entendo que, ao menos até o julgamento do mérito do Tema 1234, não há que se falar em necessidade de inclusão da União no polo passivo do processo originário.

Reafirmo que embora o julgamento mais recente não seja específico para medicamento oncológico, não se pode negar que o medicamento postulado não está incorporado ao SUS, não cabendo, no momento, uma interpretação restritiva do julgado de modo a causar um cenário de insegurança jurídica.

Acerca do tema o seguinte precedente desta egrégia Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO NÃO PADRONIZADO NO SUS. INTEGRAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL AO POLO PASSIVO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. FIXADAS TESES DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA NO IAC Nº 14 DETERMINANDO QUE DEVE PREVALECER A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ACORDO COM OS ENTES CONTRA OS QUAIS A PARTE AUTORA ELEGEU DEMANDAR. DETERMINAÇÃO NOS AUTOS DO TEMA 1.234/STF VEDANDO, ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA, A DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. REQUISITOS DO ART. 300, CPC PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
. 1. Nos termos da tese firmada pelo STJ no julgamento do IAC nº 14 (Acórdão publicado em 18.04.2023), “Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar”. 2. Nos autos do julgamento pelo Pleno do STF do Tema 1.234 de Repercussão Geral, a Tutela provisória foi concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo, sejam observados os seguintes parâmetros: “Segundo 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada”. 3.
Na forma das determinações emanadas das Cortes Superiores, devem ser rejeitadas as teses acerca da necessidade de integração da União Federal ao polo passivo da lide em referência e incompetência da justiça estadual.
4. Requisitos previstos no Tema 106/STJ preenchidos pela parte agravada, restando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano a autorizar a tutela de urgência deferida (art.300,CPC). 5. Recurso desprovido. Agravo Interno Prejudicado (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5012155-82.2022.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Relatora: Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, julgado em 18/08/2023).

Feitas tais considerações, conclui-se que as razões recursais não se mostram suficientemente relevantes para permitir a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento